Tribunal: TJPA
Processo: 0805184-16.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805184-16.2023.8.14.0006

APELANTE: MARCIO MOURA CAMPOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR DO DETRAN/PA. ALTERAÇÕES INDEVIDAS EM SISTEMA INFORMATIZADO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação anulatória de ato administrativo, reconhecendo a regularidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 2018/70821 e a legalidade do Decreto demissional de 14 de dezembro de 2018, pelo qual servidor ocupante do cargo de Assistente de Trânsito do DETRAN/PA foi demitido em razão de alterações indevidas no sistema informatizado do órgão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de ausência de autoria certa, fragilidade de logs, falta de cadeia de custódia, inexistência de perícia independente, falhas sistêmicas e ausência de vínculo subjetivo com beneficiários configuram vícios de legalidade aptos a anular o PAD e o ato demissional; (
ii
) estabelecer se o Poder Judiciário pode reavaliar a suficiência e a credibilidade das provas produzidas no processo disciplinar para substituir a conclusão da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à regularidade do procedimento, à legalidade do ato, ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade.

A decisão agravada não impede o controle judicial do PAD, mas apenas afasta a pretensão de nova valoração dos logs, depoimentos, hipóteses alternativas de autoria e conclusões da comissão processante.

A imputação administrativa não é genérica quando o PAD individualiza as operações atribuídas ao login funcional do servidor, descreve alterações indevidas no sistema do DETRAN/PA e permite o exercício da defesa.

A existência de outro servidor investigado por prática semelhante não invalida o PAD quando não há demonstração concreta de que terceiro tenha realizado as operações atribuídas ao agravante.

A alegação de falhas sistêmicas ou de uso de sistema paralelo por diversos servidores não conduz, por si só, à nulidade do ato demissional, pois exige demonstração concreta de que as operações específicas decorreram dessas falhas.

A prova técnica produzida por setor interno da Administração não é automaticamente nula em processo administrativo disciplinar quando a defesa tem oportunidade de conhecer, impugnar e se manifestar sobre os elementos colhidos.

A ausência de
hash
de integridade, cadeia de custódia formal ou perícia independente somente poderia gerar nulidade mediante demonstração de prejuízo concreto, adulteração de dados, impossibilidade de contraditório ou impedimento efetivo à defesa.

A simples possibilidade abstrata de uso do login funcional por terceiro não afasta a responsabilização administrativa quando o conjunto probatório considerado pela Administração vincula as operações às credenciais funcionais do servidor.

A ausência de vínculo pessoal direto entre o servidor e os beneficiários das alterações sistêmicas não descaracteriza, de forma automática, a infração disciplinar quando a conduta funcional produz benefício indevido a terceiros.

Caracterizada infração disciplinar cuja consequência legal seja a demissão, a Administração não dispõe de discricionariedade para aplicar penalidade diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário controla a legalidade do processo administrativo disciplinar, mas não substitui a Administração na valoração das provas regularmente produzidas. 2. A nulidade de prova digital em PAD exige demonstração de prejuízo concreto, adulteração dos dados, impossibilidade de contraditório ou cerceamento efetivo de defesa. 3. A mera possibilidade abstrata de falhas sistêmicas, atuação de terceiro ou uso indevido de login funcional não invalida o PAD sem demonstração concreta de impacto nas operações imputadas ao servidor. 4. A penalidade de demissão deve ser mantida quando o processo disciplinar observa contraditório, ampla defesa, motivação e não revela ilegalidade manifesta, teratologia ou desproporcionalidade evidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 665; STJ, Súmula nº 650.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0805184-16.2023.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
MÁRCIO MOURA CAMPOS

AGRAVAD
O
:

ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
or
MÁRCIO MOURA
CAMPOS

(
ID

33734974
) contra decisão monocrática
(ID
32997333
)

que
nego
u
provimento

à apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência que reconheceu
a regularidade do PAD e a legalidade do ato demissional.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese: (i) que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao confundir controle de legalidade com indevido reexame do mérito administrativo; (
ii
) que a controvérsia submetida ao Tribunal não se restringe à mera
revaloração
probatória, mas envolve vícios estruturais de legalidade do Processo Administrativo Disciplinar, notadamente em razão da ausência de autoria certa e individualizada das condutas imputadas; (
iii
) que os próprios elementos constantes do PAD revelariam dúvida objetiva quanto à identificação do responsável pelas exclusões sistêmicas atribuídas ao agravante, especialmente diante do depoimento do programador HISLAN RODRIGUES CORRÊA, o qual reconheceu a existência de outro servidor investigado pela prática de atos semelhantes; (
iv
) que o chefe de atendimento da Diretoria de Tecnologia da Informação do DETRAN/PA, ADELMO ANTÔNIO DA ROSA, teria admitido a existência de falhas sistêmicas e utilização de sistema paralelo por diversos servidores; (v) que os registros eletrônicos utilizados como fundamento para a aplicação da penalidade foram extraídos unilateralmente pela Administração, sem preservação da cadeia de custódia, sem cálculo de
hash
de integridade e sem submissão à perícia técnica independente; (vi) que inexistiria comprovação técnica de que o agravante estivesse fisicamente na estação de trabalho nos momentos das operações questionadas; (
vii
) que os depoimentos colhidos no PAD não estabeleceriam qualquer vínculo subjetivo entre o agravante e os supostos beneficiários das exclusões; (
viii
) que a penalidade de demissão teria sido aplicada sem prova robusta, inequívoca e indubitável da autoria e materialidade das infrações disciplinares; (
ix
) que a manutenção da decisão agravada implicaria indevida ampliação da vedação contida na Súmula 665 do STJ, blindando o ato administrativo de qualquer controle jurisdicional substancial
.

Requer
o provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática ou, subsidiariamente, submetida a matéria ao órgão colegiado, com o consequente provimento da apelação para declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 2018/70821 e do Decreto demissional de 14 de dezembro de 2018, determinando-se sua reintegração ao cargo de Assistente de Trânsito do DETRAN/PA, com restituição das vantagens funcionais e efeitos financeiros correlatos.

C
ontrarrazões
no ID
35190820
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

Embora o recurso reproduza substancialmente teses já deduzidas na apelação, verifico impugnação mínima ao fundamento central da decisão agravada, consistente na alegação de que a matéria não envolveria reexame do mérito administrativo, mas controle de legalidade do processo disciplinar. Assim, em atenção ao art. 1.021, §1º, do CPC, passo ao exame do mérito recursal.

No mérito, contudo,
o agravo interno não merece provimento
.

A decisão monocrática agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois aplicou corretamente a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar se restringe à análise da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, conforme Súmula 665/STJ.

1. Da alegação de confusão entre controle de legalidade e reexame do mérito administrativo

O agravante sustenta que a decisão monocrática teria confundido controle de legalidade com reexame do mérito administrativo.

A tese não prospera.

A decisão agravada não afastou a possibilidade de controle judicial do PAD. Ao contrário, reconheceu expressamente que o Poder Judiciário pode examinar a regularidade formal do procedimento, a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como eventual ilegalidade flagrante, teratologia ou desproporcionalidade manifesta.

O que se afastou foi a pretensão de substituir a valoração administrativa e judicial já realizada sobre o conjunto probatório por nova apreciação, em segundo grau, acerca da suficiência dos logs, da credibilidade dos depoimentos, da hipótese de uso do sistema por terceiros e da conclusão da comissão processante quanto à autoria e à materialidade.

Não há, portanto, blindagem do ato administrativo. Há apenas observância aos limites do controle jurisdicional do processo disciplinar, tal como definidos pela jurisprudência dominante do STJ.

2. Da alegada ausência de autoria certa e individualizada

O agravante afirma que o PAD possuiria vício estrutural por ausência de autoria certa e individualizada das condutas imputadas.

Também não lhe assiste razão.

Conforme registrado nos autos, a imputação administrativa não foi genérica. O processo disciplinar apurou alterações indevidas no sistema informatizado do DETRAN/PA, consistentes na modificação de dados de autos de infração, com desvinculação de pontuações impeditivas e consequente possibilidade de emissão de Carteiras Nacionais de Habilitação. A investigação administrativa atribuiu as operações ao login funcional vinculado ao agravante, com base em relatório técnico da Diretoria Técnica de Informática e demais elementos colhidos no PAD.

A insurgência do agravante, ao afirmar que esses elementos não seriam suficientes ou que deveriam ser interpretados de outra forma, não revela nulidade objetiva do PAD. Revela, isto sim, inconformismo com a conclusão administrativa e com a valoração probatória adotada pela comissão processante, pela sentença e pela decisão monocrática.

A individualização da conduta, para fins de validade do PAD, exige que o servidor tenha ciência dos fatos imputados, possa exercer defesa e tenha contra si decisão motivada. Não se exige que o Judiciário, posteriormente, refaça toda a instrução disciplinar para aferir se adotaria a mesma conclusão da comissão processante.

3. Do depoimento de
Hislan
Rodrigues Corrêa e da referência a outro servidor investigado

O agravante sustenta que o depoimento do programador
Hislan
Rodrigues Corrêa revelaria dúvida objetiva quanto à identificação do responsável pelas exclusões sistêmicas, especialmente porque teria sido mencionada a existência de outro servidor investigado por atos semelhantes.

O argumento não infirma a decisão agravada.

A mera notícia de que outro servidor teria sido investigado por prática semelhante não demonstra, por si só, que as operações atribuídas ao agravante tenham sido realizadas por terceiro, tampouco invalida o conjunto probatório formado no PAD. Para que tal alegação pudesse conduzir à nulidade do ato demissional, seria necessário demonstrar que a comissão processante ignorou prova decisiva, cerceou defesa relevante ou atribuiu responsabilidade ao agravante sem qualquer lastro probatório mínimo.

Não foi isso que se verificou.

O PAD, conforme assentado na sentença e na decisão monocrática, não se baseou apenas em conjecturas, mas em registros de acesso, informações técnicas, depoimentos e correlação das operações com credenciais funcionais vinculadas ao servidor. A existência de outro investigado, sem demonstração concreta de que ele tenha executado as operações imputadas ao agravante, não torna nulo o procedimento nem impõe a absolvição administrativa.

4. Da alegação de falhas sistêmicas e uso de sistema paralelo por diversos servidores

O agravante sustenta, ainda, que o chefe de atendimento da Diretoria de Tecnologia da Informação do DETRAN
/PA, Adelmo Antônio da Rosa, teria
admitido a existência de falhas sistêmicas e a utilização de sistema paralelo por diversos servidores.

A alegação também não autoriza a reforma da decisão.

A existência de falhas sistêmicas ou de ambiente de apoio utilizado por mais de um servidor não conduz automaticamente à conclusão de que as alterações apuradas decorreram de erro do sistema ou de atuação de terceiro. Para tanto, seria indispensável demonstrar, de modo concreto, que as operações específicas imputadas ao agravante decorreram dessas falhas, e não do uso das credenciais funcionais vinculadas ao servidor.

A decisão monocrática corretamente concluiu que essa linha argumentativa exige reexame da prova técnica e testemunhal produzida no PAD. O agravante pretende que o Tribunal reavalie a força probatória dos depoimentos e dos registros eletrônicos para substituir a conclusão da comissão processante por outra, mais favorável à defesa. Esse tipo de providência, todavia, ultrapassa o controle de legalidade admitido pela Súmula 665/STJ.

5. Da prova digital, cadeia de custódia,
hash
de integridade e perícia independente

O agravante afirma que os registros eletrônicos utilizados como fundamento da penalidade teriam sido extraídos unilateralmente pela Administração, sem preservação da cadeia de custódia, sem cálculo de
hash
de integridade e sem perícia técnica independente.

A tese não merece acolhimento.

Em processo administrativo disciplinar, não há nulidade automática da prova técnica produzida por setor interno da Administração, especialmente quando a defesa teve oportunidade de conhecer, impugnar e se manifestar sobre os elementos colhidos. A validade do PAD deve ser aferida à luz do contraditório, da ampla defesa e da motivação
do ato, não pela transposição mecânica de exigências próprias da persecução penal ou da prova pericial criminal.

A ausência de
hash
de integridade ou de perícia independente somente poderia conduzir à nulidade se demonstrado prejuízo concreto, adulteração dos dados, impossibilidade de contraditório ou impedimento efetivo à defesa técnica. O agravante, entretanto, não aponta prova objetiva de manipulação dos registros nem demonstra que tenha sido impedido de impugnar o relatório técnico ou de requerer diligências pertinentes no âmbito administrativo.

Assim, a alegação de fragilidade dos logs não revela ilegalidade manifesta, mas controvérsia sobre a suficiência e a credibilidade da prova administrativa, matéria que já foi apreciada no processo disciplinar e na sentença.

6. Da ausência de comprovação de presença física na estação de trabalho

O agravante sustenta que não haveria comprovação técnica de que estivesse fisicamente na estação de trabalho nos momentos das operações questionadas.

O argumento não procede.

A responsabilização administrativa, no caso, não decorreu exclusivamente da presença física em determinada estação de trabalho, mas do uso de credenciais funcionais vinculadas ao servidor, associado aos demais elementos de convicção colhidos no PAD. A tese de que terceiro poderia ter utilizado o login do agravante exigiria demonstração minimamente concreta de compartilhamento, subtração, invasão, falha de autenticação ou acesso indevido.

A simples possibilidade abstrata de uso por terceiro não basta para invalidar o PAD. Admitir o contrário equivaleria a exigir prova negativa absoluta da Administração sobre todas as hipóteses imagináveis de acesso indevido, o que não se compatibiliza com a lógica do processo disciplinar nem com a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos regularmente motivados.

7. Da ausência de vínculo subjetivo entre o agravante e os supostos beneficiários

O agravante alega que os depoimentos colhidos no PAD não teriam estabelecido qualquer vínculo subjetivo entre ele e os supostos beneficiários das exclusões sistêmicas.

A alegação não é suficiente para afastar a conclusão administrativa.

A infração imputada ao servidor foi relacionada ao uso do cargo e das prerrogativas funcionais para obtenção de proveito próprio ou de outrem. A demonstração
de contato pessoal prévio, relação direta, ajuste verbal ou vínculo subjetivo formal com cada beneficiário não constitui requisito indispensável para a configuração da infração disciplinar, quando o conjunto probatório aponta que a conduta funcional produziu benefício indevido a terceiros.

A ausência de depoimento dos beneficiários afirmando conhecer o agravante pode até ser elemento defensivo a ser ponderado, mas não possui força automática para desconstituir os registros técnicos e a conclusão da comissão processante. Trata-se, novamente, de matéria de valoração probatória, não de nulidade patente do PAD.

8. Da alegação de ausência de prova robusta da autoria e materialidade

O agravante sustenta que a penalidade de demissão teria sido aplicada sem prova robusta, inequívoca e indubitável da autoria e da materialidade.

A insurgência não merece acolhimento.

O PAD não foi anulado na origem porque o juízo sentenciante concluiu pela regularidade do procedimento administrativo e pela existência de suporte probatório suficiente para o ato demissional. A decisão monocrática, por sua vez, manteve a sentença justamente por entender que a revisão pretendida demandaria nova valoração do acervo probatório administrativo.

No âmbito do agravo interno, o recorrente não demonstra erro jurídico específico da decisão agravada. Limita-se a reiterar que os elementos de prova seriam frágeis, insuficientes ou inconclusivos. Todavia, a qualificação da prova como suficiente ou insuficiente, quando já houve processo administrativo regular, contraditório e decisão motivada, insere-se no campo da valoração administrativa, cuja revisão judicial é excepcional.

Não se identifica, no caso, prova inexistente, motivação fictícia, condenação administrativa sem imputação definida, cerceamento de defesa ou manifesta desproporcionalidade. O que há é discordância do servidor quanto à conclusão alcançada pela Administração.

9. Da alegada ampliação indevida da Súmula 665/STJ

Por fim, o agravante afirma que a manutenção da decisão agravada implicaria indevida ampliação da Súmula 665/STJ, blindando o ato administrativo de qualquer controle jurisdicional substancial.

Sem razão.

A Súmula 665/STJ não impede o controle judicial do PAD. Ao contrário, delimita seu cabimento: o Judiciário pode examinar a regularidade do procedimento, a
legalidade do ato, o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, eventual flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade. O que não se admite é a substituição do juízo administrativo por nova valoração judicial da prova, sem demonstração de vício jurídico qualificado.

No caso concreto, a decisão agravada não deixou de controlar a legalidade do ato; apenas concluiu que as alegações do apelante não demonstravam ilegalidade flagrante, mas buscavam rediscutir a conclusão probatória do PAD.

Além disso, caracterizada infração disciplinar cuja consequência legal seja a demissão, a Administração não dispõe de discricionariedade para aplicar penalidade diversa, conforme orientação consolidada na Súmula 650/STJ, aplicável como reforço argumentativo à lógica do regime sancionador disciplinar.

Portanto, inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta, teratologia, violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco desproporcionalidade evidente da penalidade aplicada, deve ser mantida a decisão monocrática agravada.

Em conclusão, o
agravo interno não apresenta fundamento capaz de infirmar a decisão monocrática. As razões recursais reiteram, sob nova roupagem, a tese de insuficiência probatória do PAD, pretendendo que o órgão colegiado reavalie logs, depoimentos, hipóteses alternativas de autoria e conclusão administrativa já examinada.

Essa pretensão não se compatibiliza com os limites do controle judicial do processo administrativo disciplinar, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto, cerceamento de defesa, ausência de motivação, flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 32997333, que conheceu e negou provimento à apelação interposta por
MÁRCIO MOURA CAMPOS
, preservando a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo e reconheceu a regularidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 2018/70821 e do Decreto demissional de 14 de dezembro de 2018.

É o voto.

Belém,
1
8

de
maio
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026